Tribunal: STJ
Processo: 0845080-09.2021.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734864 - MS (2024/0327499-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MONICA XAVIER BARRETO RIBEIRO
ADVOGADO
: ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS - MS019334
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: KASSYA DAYANE FRAGA DOMINGUES - MS015977
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644A
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. LITISCONSÓRCIO. SOLIDARIEDADE. SÚMULAS NoS 283 E
284/STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. ALTERAÇÃO.
INVIABILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A falta de impugnação objetiva e direta ao fundamento central do
acórdão recorrido denota deficiência de fundamentação recursal, visto que
a parte se apegou a considerações secundárias e que de fato não
constituíram o objeto da decisão do Tribunal estadual. Incidência das
Súmulas nos 283 e 284/STF.
2. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS
sob o regime dos recursos repetitivos, consolidou-se no sentido de que os
juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando
comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa
pactuada e a taxa de mercado para operações similares. Fixou, ainda, o
entendimento de que a constatação do abuso na exigência de encargos
durante o período da normalidade contratual afasta a configuração da
mora.
3. Tendo a Corte local concluído pela abusividade dos juros a partir das
circunstâncias fático-probatórias dos autos e das cláusulas contratuais, a
revisão das referidas conclusões por esta Corte encontra óbice nas
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:39
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: b9292c8c-4709-42cf-8599-b32c1cd88f14

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734864 - MS (2024/0327499-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MONICA XAVIER BARRETO RIBEIRO
ADVOGADO
: ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS - MS019334
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: KASSYA DAYANE FRAGA DOMINGUES - MS015977
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644A
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. LITISCONSÓRCIO. SOLIDARIEDADE. SÚMULAS NoS 283 E
284/STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. ALTERAÇÃO.
INVIABILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A falta de impugnação objetiva e direta ao fundamento central do
acórdão recorrido denota deficiência de fundamentação recursal, visto que
a parte se apegou a considerações secundárias e que de fato não
constituíram o objeto da decisão do Tribunal estadual. Incidência das
Súmulas nos 283 e 284/STF.
2. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS
sob o regime dos recursos repetitivos, consolidou-se no sentido de que os
juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando
comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa
pactuada e a taxa de mercado para operações similares. Fixou, ainda, o
entendimento de que a constatação do abuso na exigência de encargos
durante o período da normalidade contratual afasta a configuração da
mora.
3. Tendo a Corte local concluído pela abusividade dos juros a partir das
circunstâncias fático-probatórias dos autos e das cláusulas contratuais, a
revisão das referidas conclusões por esta Corte encontra óbice nas
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MÔNICA XAVIER BARRETO RIBEIRO em
face de inadmissão de seu recurso especial. O apelo extremo, com fundamentado no
art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim
ementado:

"EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS -
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DEVEDORES SOLIDÁRIOS - LITISCONSÓRCIO
PASSIVO FACULTATIVO - ARTIGO 275 DO CC - JUROS REMUNERATÓRIOS -
POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STJ - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE -
NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA - MATÉRIA
NÃO CONHECIDA - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO PARCIALMENTE

CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO" (e-STJ fl. 307).

Documento eletrônico VDA49175441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:45
Código de Controle do Documento: 83388fdb-6114-40cd-8f7b-757258a720e3

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 321/329), a recorrente sustenta,
além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 51, § 1o, do Código de Defesa
do Consumidor e 265 do Código Civil.
Sustenta que os juros remuneratórios são abusivos, "inclusive essa corte
possui precedente jurisprudencial salientando que somente caberia a revisão se a
aplicação dos juros fosse de 150% acima da média" (e-STJ fl. 283).
Contrarrazões às e-STJ fls. 293/300.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
De início, no tocante ao argumento de solidariedade no litisconsórcio, o
Tribunal de origem assim se manifestou:

"(...)
A solidariedade, por sua própria qualidade intrínseca, reflete na
existência do litisconsórcio facultativo, pois ocorre “quando na mesma
obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com
direito, ou obrigado, à dívida toda” (art. 264 do CC).
Admite-se, desta forma, que o credor escolha um entre os
coobrigados para responder pela totalidade da dívida, ainda que diversos
sejam os legitimados a responder à ação, conforme artigo 275 do Código
Civil.
(...)
Ademais, como bem ponderado pelo magistrado singular,
"em que pese o contrato objeto da Ação Monitória tenha sido
celebrado entre o banco e Mônica Xavier Barreto Ribeiro e Márcio
Aparecido Pereira Ribeiro (f. 78/82), verifica-se que a conta corrente,
cujo débito é cobrado nos autos, é de titularidade de Mônica Xavier
, CPF n. 851.170.561-91 (f. 83/99)." Logo, não há que se
Barreto Ribeiro
falar em litisconsórcio necessário in casu" (e-STJ fls. 309/310 - grifou-se).

Dessa forma, observa-se a falta de impugnação objetiva e direta ao
fundamento acima descrito, o que denota deficiência de fundamentação recursal, visto
que a parte se apegou a considerações secundárias e que de fato não constituíram o
objeto da decisão do Tribunal estadual.
Aplicáveis, portanto, os óbices das Súmulas nos 283 e 284/STF.
Quanto à abusividade dos juros remuneratórios, o Tribunal de origem
assim se manifestou:

"(...)
No que diz respeito aos juros remuneratórios, a questão possui
posicionamento pacificado no Supremo Tribunal Federal por meio das
Súmulas 596 e Vinculante 7, no Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.061.530 e nesta Corte, no sentido de ser admissível a contratação acima
de 12% ao ano nos contratos bancários. Cabe apenas analisar a ocorrência
ou não de sua abusividade com base no Código de Defesa do Consumidor.
Cuida-se de contrato bancário realizado em abril de 2020 (fls. 86), o qual
prevê juros de 3,81% ao mês e 56,62% ao ano. De acordo com as
informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, à época, a taxa média
de juros das operações de crédito - pessoas físicas - crédito pessoal não
consignado vinculado à composição de dívidas era de 2,86% ao mês e
40,26% ao ano. Portanto, verifica-se que houve pequena divergência entre a
taxa média de mercado indicada pelo Banco Central do Brasil e aquela
Documento eletrônico VDA49175441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:45
Código de Controle do Documento: 83388fdb-6114-40cd-8f7b-757258a720e3

aplicada pela apelada, de modo que, conforme orientação do STJ, não se
constata onerosidade excessiva ao consumidor. Esclareça-se que a taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil serve apenas
como parâmetro para verificação de abusividade e não como teto para
limitação dos juros remuneratórios.
(...)
Pondera-se, outrossim, que segundo orientação do Superior
Tribunal de Justiça, os juros pactuados no contrato podem ser considerados
abusivos se previstos em montante superior a uma vez e meia, ao dobro ou
ao triplo do percentual médio obtido pelo Banco Central (Recurso Especial no
1.061.530/RS), o que não se observou in casu.
(...)
Assim, como a taxa de juros remuneratórios não destoa da taxa
média de mercado do Bacen, a sua manutenção no percentual pactuado é
medida imperativa" (e-STJ fls. 310/312).

De fato, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp no 1.061.530
/RS sob o regime dos recursos repetitivos, consolidou-se no sentido de que os juros
remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no
caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado
para operações similares.
O referido julgado recebeu a ementa abaixo transcrita no que interessa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA
MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO
JULGAMENTO
(...)
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras
não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto.
ORIENTAÇÃO
2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos
encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza
a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o
reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período de inadimplência contratual.
(...)
II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS)
(...)
Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte
tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não
merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva
na hipótese.
Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade
contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.
(...)
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para
declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como
pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus
Documento eletrônico VDA49175441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:45
Código de Controle do Documento: 83388fdb-6114-40cd-8f7b-757258a720e3

sucumbenciais redistribuídos" (REsp 1.061.530/RS, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
22/10/2008
).
10/3/2009

Nesse contexto, tendo a Corte local concluído pela abusividade dos juros a
partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos e das cláusulas contratuais, a
revisão das referidas conclusões por esta Corte encontra óbice nas Súmulas nos 5 e 7
/STJ.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE
TAXAS
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
REEXAME.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros
remuneratórios contratada é abusiva, considerando a média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil, e se a revisão dessa taxa demanda
reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de concessão de justiça
gratuita à parte agravante, uma pessoa jurídica em liquidação extrajudicial.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada foi mantida, pois a revisão da taxa de juros
remuneratórios
contratada,
considerada
abusiva,
demandaria
reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, o
que é vedado em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7
do STJ.
(...)
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido"
(AgInt no AREsp 2.564.072/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se).
26/5/2025
29/5/2025

"BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. TEMAS
REPETITIVOS 233 E 234 DO STJ. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULAS 83/STJ. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DA TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS PACTUADA ENTRE AS PARTES. REVISÃO QUE ENSEJA
A APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPRO
VIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai
o óbice da Súmula 283 do STF.
3. 'É possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros
remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais
incide a legislação consumerista, desde que a abusividade fique
cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em
desvantagem exagerada' (AgInt no AREsp n. 1.617.184/MS, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/6/2020
, DJe de
.).
4/6/2020
4. No caso, o Tribunal a quo concluiu pelo caráter abusivo dos juros
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que
a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
5. No caso em comento, o Tribunal de origem, analisando o contrato
entabulado entre as partes, constatou a abusividade na taxa de
juros pactuada em comparação com a taxa média de mercado
praticada no período, conclusão extraída das peculiaridades da
situação em concreto. Rever tal entendimento demandaria o
Documento eletrônico VDA49175441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:45
Código de Controle do Documento: 83388fdb-6114-40cd-8f7b-757258a720e3

revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e interpretação de
cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do
STJ.
6. Agravo interno desprovido"
(AgInt no AREsp 2.748.154/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se).
16/12/2024
20/12/2024

A inadmissão do recurso especial interposto com base no art. 105, III,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o proveito econômico, os quais devem ser majorados para o patamar de 15
% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:45
Código de Controle do Documento: 83388fdb-6114-40cd-8f7b-757258a720e3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.734.864 / MS
Número Registro: 2024/0327499-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08450800920218120001 0845080092021812000150001 8450800920218120001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONICA XAVIER BARRETO RIBEIRO
ADVOGADO
: ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS - MS019334
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644A
KASSYA DAYANE FRAGA DOMINGUES - MS015977
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49865870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:34
Código de Controle do Documento: c78cbed8-b3f4-4006-b9a2-a6b7d30766b3

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:34
Código de Controle do Documento: c78cbed8-b3f4-4006-b9a2-a6b7d30766b3